Tribunal: TJMT
Processo: 1014394-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014394-85.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), REDE DE POSTOS 3R LTDA - ME - CNPJ: 04.111.378/0004-66 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS OSMAR - CPF: 812.064.611-87 (EMBARGANTE), JULIANE LOPES GUIMARAES DOS SANTOS OSMAR - CPF: 801.926.291-15 (EMBARGANTE), RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSMAR - CPF: 714.099.121-91 (EMBARGANTE), KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA OSMAR - CPF: 009.149.461-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por REDE
DE POSTOS 3R LTDA, RODRIGO DOS SANTOS OSMAR, JULIANE LOPES GUIMARAES DOS SANTOS, RENATO GABRIEL DOS SANTOS OSMAR, KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA,
contra acordão de id. 20103466 que, por maioria proveu o recuso nos termos do voto da minha Relatoria.

Os Embargantes alegam omissão no acordão quanto a ausência de manifestação a respeito dos artigos 264 e 294 CPC/1973, atual 329. Alega tratar-se de questão relevante, núcleo essencial da controvérsia e principal tese da defesa.

Pondera que: “além da citação, todos os Réus já contestaram a ação (contestações no id. 6296432 e 6296435), e posteriormente, a embargada/Ipiranga apresentou impugnação às contestações, o que torna impossível o aditamento da inicial, como pretende a embargante, por vedação expressa dos arts. 264 e 294- CPC/73 (art. 329 CPC/2015).

Entretanto, a despeito de expressamente invocados os vigentes arts. 264 e 294- CPC/73 (art. 329 CPC/2015) como óbice à pretensão da embargada/Ipiranga, o acórdão autorizou o aditamento - com a roupagem de conversão em perdas e danos - mas não se manifestou sobre os citados dispositivos, o que torna necessário os presentes declaratórios para supressão da omissão. ”

Adiante, alega o acordão é contraditório, na medida em que a Embargada requereu a cassação da decisão, autorizando a conversão do pedido de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, contudo, “torna-se necessário esclarecimento a respeito dos pedidos formulados na mesma petição de emenda (pedidos das alíneas "B" e "C") indeferidos pela decisão agravada”.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 22425032) pelo desprovimento e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Não questão omissão, eis que o acordão deixa claro o entendimento utilizado de que: “Essa é a orientação uniforme do eg. STJ, que, em interpretação do dispositivo legal, é invariável ao dizer que, “segundo a exegese do referido dispositivo legal, sendo a tutela requerida na inicial impossível de ser cumprida, é lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada” (REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 26/10/2011).”

Ademais, não há falar em contradição, o item “a”, dos pedidos é relativo a pedido liminar, o item “b”, intimação para contrarrazões e o “c”, relacionado a mérito, de cassação da decisão e reconhecimento do direito de conversão do pedido de cumprimento de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

No acordão estou reconhecido o direito na conversão do feito em perdas e danos. Não há qualquer dúvida.

As ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que ele requer a reapreciação dos elementos dos autos.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
. ”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

No tocante ao pleito de imposição de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do NCPC, não a considero plausível, eis que os Embargantes apenas se utilizaram de instrumento processual hábil a contestar o acórdão, buscando esclarecimentos, os quais se mostram impertinentes, mas não são, a meu viso, alvo de multa,
pelo menos por ora,
em razão de ausência de caráter protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020